Tribunal: TJSP
Processo: 0007650-04.2013.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Bem imóvel – Rescisão – Reexame – Atraso na entrega do imóvel – Art. 1.030, II, do atual CPC e art.108, IV e 109, caput, do RITJSP/2009 – Nova conclusão ao Relator, por determinação do DD. Presidente da Seção de Direito Privado – Tese fixada ao serem julgados os REsp nos 1614721/DF, 1631485/DF – Multa ajustada apenas para a hipótese de mora do comprador –

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Bem imóvel – Rescisão – Reexame – Atraso na entrega do imóvel – Art. 1.030, II, do atual CPC e art.108, IV e 109, caput, do RITJSP/2009 – Nova conclusão ao Relator, por determinação do DD. Presidente da Seção de Direito Privado – Tese fixada ao serem julgados os REsp nos 1614721/DF, 1631485/DF – Multa ajustada apenas para a hipótese de mora do comprador – Inversão – Possibilidade – Tema 971 (REsps 1614721/DF e 1631485/DF) – Embargos acolhidos.